Tribunal: TJDFT
Processo: 0707693-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707693-53.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: G10 URBANISMO S/A, PROINVESTE E MPIMENTEL SERVICOS LTDA EMBARGADO: RAIMUNDO NONATO MOURA DE SOUZA D E S P A C H O O recurso de apelação interposto nos autos foi julgado conforme acórdão de ID 50235714, oportunidade em que o órgão colegiado deu provimento ao apelo para: i) DECRETAR a rescisão do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes; ii) CONDENAR as rés G10 URBANISMO S/A e PROINVESTE E MPIMENTEL SERVIÇOS LTDA ao ressarcimento do valor de R$ 3.572,83 (três mil quinhentos e setenta e dois reais e oitenta e três centavos), pago a título de comissão de corretagem; iii) CONDENAR a ré G10 URBANISMO S/A à restituição, em parcela única, dos valores desembolsados pelos requerentes, inclusive aqueles que foram pagos a título de entrada, admitindo-se, porém, a retenção de 15% do valor pago, com atualização pelo INPC, a partir do desembolso de cada parcela e com juros de mora de 1% ao mês, a contar da data da citação, permitida a retenção, pela ré, de eventuais valores de IPTU em aberto até a presente data; iv) DECLARAR a nulidade da alínea c, PARÁGRAFO SEXTO da CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA, que prevê a cobrança de taxa de fruição. Ambas as partes opuseram embargos de declaração, os quais foram rejeitados pelo órgão colegiado (ID 54437756). As embargantes/rés G10 URBANISMO S/A e PROINVESTE E MPIMENTEL SERVIÇOS LTDA opuseram segundo embargos de declaração, que não foram conhecidos, nos termos do acórdão de ID 57453167. No presente momento, as rés juntaram petição com pedido de reconsideração no ID 58567245, requerendo que o início dos juros de mora ocorra a partir do trânsito em julgado da sentença e não da citação. Considerando que os recursos interpostos nos autos já foram julgados nesta instância recursal, nada mais há a prover, razão pela qual indefiro o pedido de reconsideração. Após o trânsito em julgado, certifique-se e retornem os autos ao juízo de origem. Publique-se. Brasília, 8 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora